Tribunal: STJ
Processo: 0000282-40.2021.8.17.2140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050010 - PE(2025/0357662-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE XEXÉU
ADVOGADA
: NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: SIMONE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO ROMERO DE VASCONCELLOS PEREIRA JÚNIOR -
PE029632
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
REMUNERAÇÃO.
JORNADA
DE
TRABALHO.
REDUÇÃO. DISPOSITIVOS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO ARTIGO DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA
N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 992ab2b3-30ac-446c-be44-b61264cd18e1

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:34:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 992ab2b3-30ac-446c-be44-b61264cd18e1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050010 - PE(2025/0357662-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE XEXÉU
ADVOGADA
: NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: SIMONE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO ROMERO DE VASCONCELLOS PEREIRA JÚNIOR -
PE029632
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.
REMUNERAÇÃO.
JORNADA
DE
TRABALHO.
REDUÇÃO. DISPOSITIVOS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO ARTIGO DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA
N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente não indicou, de forma clara e individualizada,
como lhe competia, os dispositivos legais que porventura tenham sido
malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve
ser aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria
controvertida entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de
delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. Não foi realizado o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição
de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, demonstrando a similitude
fática e o dissenso na interpretação do dispositivo de lei federal, sendo que a
simples transcrição da ementa do aresto paradigma não satisfaz esse requisito
recursal. Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela
alínea do permissivo constitucional.
c
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE XEXÉU contra a
decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
que não conheceu do recurso em razão do recorrente não indicar precisamente os
dispositivos legais federais violados ou que seriam objeto de dissídio interpretativo (fls.
240-241) – incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA55776792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: ba26d388-c3b3-4580-abf4-85f2a53d1a4f

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que (fls. 247-260):

[...]
A exigência de precisão na indicação dos dispositivos legais federais
violados, embora seja regra geral, deve ser mitigada e contextualizada quando o
embate recursal se dá precipuamente pela alínea do permissivo constitucional, ou
c
seja, pelo dissídio jurisprudencial, e, sobretudo, quando a peça recursal demonstra
de forma inquestionável a tese jurídica e o contraste interpretativo.
[...]
Embora a decisão agravada requeira a indicação precisa do artigo de lei
federal que estabelece a jornada de trabalho ou a legalidade da vinculação, a
essência do dissídio e a amplitude da fundamentação apresentada no Agravo em
Recurso Especial eram suficientes para garantir a exata compreensão da
controvérsia, afastando a pecha de deficiência de fundamentação.
A aplicação da
neste contexto, representa um excesso de
Súmula 284/STF,
formalismo que impede o acesso à Justiça e a uniformização da interpretação do
direito federal, finalidade precípua do Recurso Especial.
O Agravante demonstrou o acerto de sua tese jurídica por meio da
contraposição de julgados em que se discute a aplicação das normas federais de
regência da atividade administrativa e do vínculo funcional.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação (fl. 265).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Conforme exposto na decisão agravada, a parte recorrente não indicou, de
forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura
tenham sido malferidos pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica
própria indispensável à apreciação do recurso especial, motivo pelo qual deve ser
aplicado o óbice da Súmula n. 284 do STF.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENICÁRIO.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO CUMULADO COM DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE
OFFÍCIO
DO
VALOR
DOS
DANOS
MORAIS.
POSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA EM APONTAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS
SÚMULA N. 211/STJ.
VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STF.
[...]
Documento eletrônico VDA55776792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: ba26d388-c3b3-4580-abf4-85f2a53d1a4f

VI - Quanto à terceira controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF,
uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça
recursal não supre a exigência constitucional.
[...]
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.358.592/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
08/04/2024,
11/04/2024.

Ademais, conforme destacado na decisão combatida, as razões do recurso
especial não indicaram o dispositivo de lei federal cuja interpretação seria controvertida
entre tribunais diversos, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE SUPERADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
6. A ausência de indicação clara e específica do dispositivo legal sobre o
qual recairia a divergência jurisprudencial impede o conhecimento do recurso
especial, conforme a Súmula n. 284 do STF.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.165.721/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN
)
28/4/2025,
5/5/2025.

Por fim, ainda que ultrapassado tal óbice quanto à divergência jurisprudencial,
verifica-se que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico nos moldes exigidos no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no
§ 1o, do Regimento Interno
art. 1.029,
art. 255,
do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com a transcrição de trechos do acórdão
recorrido e paradigma, demonstrando a similitude fática e o dissenso na
, sendo que a simples transcrição das
interpretação do dispositivo de lei federal
ementas não satisfaz esse requisito recursal.
Tal ausência inviabiliza o conhecimento do recurso especial, pela alínea do
c
permissivo constitucional. A propósito: AgInt no
relator
AREsp n. 2.388.423/SC,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.082.599/DF,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Documento eletrônico VDA55776792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: ba26d388-c3b3-4580-abf4-85f2a53d1a4f

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:57
Código de Controle do Documento: ba26d388-c3b3-4580-abf4-85f2a53d1a4f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.010 / PE
Número Registro: 2025/0357662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002824020218172140 2824020218172140
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE XEXÉU
PROCURADORES : PAULO ROBERTO FERNANDES PINTO JUNIOR - PE029754
NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
RENATO CICALESE BEVILAQUA - PE044064
AGRAVADO
: SIMONE MARIA DA SILVA
ADVOGADO
: SILVIO ROMERO DE VASCONCELLOS PEREIRA JÚNIOR -
PE029632
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - JORNADA DE TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE XEXÉU
ADVOGADA
: NÁTALIE ARAGONE ALBUQUERQUE MELLO - PE049678
AGRAVADO
: SIMONE MARIA DA SILVA
ADVOGADO : SILVIO ROMERO DE VASCONCELLOS PEREIRA JÚNIOR -
PE029632
Documento eletrônico VDA56077775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 5b345ad5-8445-49f5-b550-7ab372e7123c

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 5b345ad5-8445-49f5-b550-7ab372e7123c